Tribunal: STF
Processo: Rcl 57963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão do Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG (Processo 0010146-90.2017.5.03.0036), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora alega, em resumo, que fora condenada em litisconsórcio com Itaú Unibanco S.A., em ação trabalhista movida por Wellington André Pereira, por conta de terceirização ilícita de serviços, com julgamento definitivo da fase de conhecimento transitado em julgado em 24/09/2019 (eDoc. 1, fls. 6-20):



    “Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. 



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. 



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade. 



    [...]



    No dia 21 de fevereiro de 2022 o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e em 22 de fevereiro de 2022 finalizou o julgamento do incidente, restando decidido que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. Necessário pois manifesto o interesse jurídico da empresa de terceirização em compor as lides e defender os seus interesses, tais como a própria validade dos contratos de prestação de serviços celebrados. Unitário pois os juízes terão que resolver a lide de maneira uniforme, para ambas as empresas, pois incindíveis para efeito de análise de sua validade jurídica os vínculos materiais constituídos entre os atores da relação triangular de terceirização. 



    Também restou fixado que a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idêntico efeitos para as duas empresas no plano do direito material. Logo, a decisão em sede de juízo de retratação, mesmo quando apenas uma das Rés interpôs RExt, alcançará os demais litisconsórcios de maneira idêntica. 



    Com relação à legitimidade recursal, restou decidido que, como litisconsórcio necessário, a empresa prestadora de serviço que figura o polo passivo, mesmo não sofrendo condenação, possui sim interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora.



    Por fim, destaca-se que o TST não modulou os efeitos da decisão proferida. 



    Diante de todo o exposto, pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ. 



    [...]



    Em outras palavras, embora a renúncia, à época, tenha sido expressa em relação apenas à solidariedade e apenas ao primeiro reclamado, o instituto deveria ter abrangido a todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo e a sua homologação importado na extinção total da presente reclamação trabalhista, não subsistindo nenhuma pretensão direcionada apenas à empresa prestadora dos serviços. 



    Como o trâmite deste processo ocorreu de forma diversa, deverá haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia. 



    Importante ressaltar, ainda, que não pairam dúvidas de que a tese fixada no IncJulgRREmbRep-1000-71.2012.5.06.0018 diz respeito a matéria de ordem pública. 



    [...]



    Dessa forma, além da ausência de modulação dos efeitos, tratando-se o litisconsórcio necessário de questão de ordem pública, o novo entendimento firmado pelo Pleno do TST deve ser aplicado IMEDIATAMENTE ao presente feito, independentemente do tempo ou grau de jurisdição. 



    Ademais não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada. 



    Por consequência, a Agravante requer a aplicação do artigo 884, § 5º, da CLT bem como artigo 525, § 12 e 14 do CPC e que seja declarada a total improcedência do título judicial e a consequente extinção da presente execução.



    Portanto, não há que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do vínculo empregatício com o banco réu, conforme recente julgamento do STF é lícito qualquer tipo de terceirização.



    Diante disso, tendo em vista decisão liminar proferida pela Suprema Corte, deverá data vênia, a r. decisão proferida ser devidamente cassada.”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (eDoc. 1, fl. 22).



    Em 16/2/2023, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, CPC), emendasse a petição inicial, indicando, de forma precisa, o pronunciamento vinculante da CORTE que teria sido violado, apresentando alegações correspondentes, bem como comprove o ato reclamado.



    A parte reclamante apresentou aditamento à inicial em 7/3/2023. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 14/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, após o julgamento do Agravo Interno no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista foi interposto Recurso Extraordinário, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    No julgamento do Tema 360, o PLENÁRIO desta CORTE assentou a seguinte tese: 



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho recebeu os Embargos à Execução opostos pela Reclamante como Exceção de Pré-executividade, acolhendo-a (id. 218Ba0f) para reconhecer a inexigibilidade do título judicial fundado na ilicitude da terceirização em função da ADPF 324 e do RE 958.252.



    Dessa decisão o beneficiário opôs Embargos de Declaração, que foram acolhidos para julgar improcedente a Exceção, uma vez que o trânsito em julgado do título judicial se deu em 26/4/2019, antes do julgamento do STF (eDoc. 24; id. 2835352).



    Interposto Agravo de Petição que não foi conhecido pelo TRT-MG, em face do óbice da Súmula 214/TST, por se tratar de decisão interlocutória tida como irrecorrível no âmbito do Processo do Trabalho (id. ecfa8ee).



    Veio Agravo de Instrumento para dar seguimento ao Recurso de Revista inadmitido. A Relatora no TST manteve negativa de seguimento ao Agravo de Instrumento (eDoc. 20) por não se verificar a indicação de ofensa direta à Constituição Federal exigida pelo art. 896, § 2º, da CLT. A decisão foi confirmada pela 2ª Turma daquela Corte Superior no julgamento do Agravo Interno, uma vez que não foi infirmada a decisão agravada (eDoc. 15).



    Com efeito, ainda na fase de conhecimento, no julgamento dos Recursos Ordinários de ALMAVIVA PATICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. e ITAÚ UNIBANCO S.A., manteve o reconhecimento da ilicitude da terceirização, nos seguintes termos (eDoc. 17, fls. 5-9):



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA



    RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DE SERVIÇOS



    Decidiu a r. sentença que o Recte cumpria tarefas integrantes da atividade fim da tomadora de serviços, razão pela qual reconheceu a ilicitude da terceirização e a relação de emprego diretamente com o Banco, impondo ainda a responsabilidade solidária aos Recdos, pelas obrigações decorrentes dessa condenação.



    [...]



    Sem razão, entretanto, segundo o entendimento da jurisprudência do Colendo TST.



    [...]



    Entretanto, em decisão proferida no processo ED-E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.0004, decidiu a SDI-1 do Colendo TST que ‘1. A entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017 (Lei da Terceirização), geradora de profundo impacto perante a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, no que alterou substancialmente a Lei nº 6.019/74, não se aplica às relações de emprego regidas e extintas sob a égide da lei velha, sob pena de afronta ao direito adquirido do empregado a condições de trabalho muito mais vantajosas. 2. Quanto aos contratos de trabalho celebrados e findos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017, prevalece o entendimento jurisprudencial firmado à luz da Súmula nº 331, I, do TST, amparado na anterior redação da Lei nº 6.019/74.’



    Portanto, ressalvado o entendimento do Relator, pela imediata vigência da lei nova, acima mencionada, cabe examinar a controvérsia segundo a jurisprudência do Colendo TST, adotada para a hipótese de fato.



    O conjunto da prova autoriza o reconhecimento que o Recte atuava na atividade econômica principal (atividade fim) do banco, pois o atendimento dos respectivos clientes é indispensável aos objetivos empresariais.



    Cabia ao Banco ter empregados capacitados para realizar o serviço de atendimento aos clientes, essencial e ligado à sua atividade econômica principal (atividade fim) e, portanto, segundo o entendimento do Colendo TST (item I da Súmula 331), não pode ser terceirizado.



    Está firmado o entendimento jurisprudencial (Súmula 331 do Colendo TST) que não pode ser admitida a terceirização de serviços, em atividades essenciais do empreendimento econômico, o que resulta em intermediação ilícita de mão de obra, ressalvada a hipótese de contrato de trabalho temporário, não verificada nestes autos.



    [...]



    A simples contratação terceirizada não viola a legislação trabalhista, que admite o repasse das atividades secundárias e extraordinárias à atuação de empresa especializada, segundo o entendimento do item III da Súmula 331 do Colendo TST. Entretanto, verificado que os serviços terceirizados estão ligados à atividade econômica principal (atividade fim) do tomador dos serviços, resta desvirtuada a exceção, que não pode ter como finalidade a supressão de direitos trabalhistas.



    Portanto, a violação das normas imperativas de proteção ao trabalho fica evidenciada, porque constatada a prestação subordinada de serviços em favor de terceiros, mediante contratação por empresa interposta, configurada a fraude à legislação trabalhista, vedada pelo entendimento do item I da Súmula 331 do Colendo TST.



    Com a contratação do Recte por intermédio da 1ª Recda, o Banco utilizou diretamente sua prestação de trabalho, para auxiliar no cumprimento das atividades de empresa financeira, sem cumprir as obrigações trabalhistas previstas nas normas coletivas dessa categoria profissional.



    Nessa situação de fato, deve ser reconhecida a relação de emprego diretamente com o tomador de serviços, segundo o entendimento do item I da Súmula nº 331 do Colendo TST, além de condenados os Recdos, de forma solidária, em razão da fraude trabalhista, acima referida.



    A declaração do vínculo com o tomador de serviços, quando constatada a fraude trabalhista, pela ocorrência da terceirização ilícita, obedece os requisitos dos artigos 2º e 3º CLT, independentemente de subordinação direta aos prepostos desta.



    E, pelo princípio da hierarquia das normas jurídicas, uma resolução administrativa do Banco Central não pode mudar essa realidade, contrariando a regra dos artigos 9º, 40 e 41 da CLT, dentre outros. Assim, a Resolução nº 3.954/2011 não legitima o ajuste empresarial de serviços terceirizados, notadamente porque as atividades do obreiro estavam incluídas na atividade econômica principal do 2º Recdo.



    Portanto, fica mantida a r. sentença, quando reconheceu a relação de emprego diretamente com o 2º Recdo, com o consequente enquadramento do obreiro na categoria profissional dos bancários, não podendo ser constatadas quaisquer das violações de normas constitucionais e legais, indicadas nas razões de recurso.”. 



    O juízo reclamado, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360, conforme verifica-se do trecho a seguir descrito (eDoc. 24):



    “Constato a existência dos vícios apontados na medida em que a certidão de id. 4F1ac3d refere-se ao trânsito em julgado na fase de execução ante o julgamento do agravo de petição interposto (id. B4ae514). Logo, dou provimento aos embargos para, atribuindo efeito modificativo ao julgado, incluir na fundamentação que o trânsito em julgado da decisão de reconhecimento da ilicitude da terceirização ocorreu em 26.04.2019 (certidão de id. 667Fbd4), antes, portanto do julgamento do STF, razão pela alterar os fundamentos da decisão embargada cuja conclusão será parte integrante do dispositivo da sentença, nos seguintes termos:



    ‘Considerando que o trânsito em julgado na presente demanda ocorreu em 26.04.2019 (certidão de id.667Fbd4), tem-se que a decisão proferida pelo STF não alcança o título judicial constituído na presente demanda.



    Consigno, ainda, meu posicionamento no sentido de que, não havendo menção explícita no v. Acórdão quanto à produção dos efeitos terem início na data de sua publicação, há que se entender, a contrario sensu, que a eficácia da decisão do STF só terá início após seu trânsito em julgado, oque sequer ocorreu, já que pendente o julgamento de embargos declaratórios.



    Toda a celeuma que envolve os parâmetros de aferição do trânsito em julgado só deve ser definitivamente resolvida em sede de embargos de declaração, conforme expressamente salientado pelos Ministros em discussão havida no final daquele julgamento. Daí porque este Juízo vinha sobrestando todos os processos com discussão idêntica/semelhante até o julgamento dos embargos declaratórios, evitando que se consagre critério que porventura possa ser mitigado/alterado pela Corte Suprema.



    Diante de todo o exposto, considerando o entendimento consagrado em decisões do Eg. TRT mineiro quanto ao prosseguimento do processamento do feito nas ações que tratam do tema objeto do RE 958.252 e ADPF 324, valho-me dos termos dos Acórdãos proferidos pelo STF na ADPF 324 e no RE958252, bem como do entendimento então prevalecente para julgar improcedente a exceção de pré-executividade apresentada,por entender que as decisões proferidas pelo STF não afetam a coisa julgada ocorrida no presente feito.’”. 



    Como se observa, o juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título, ao não aplicá-lo aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.



    Ao assim decidir, o juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o trânsito em julgado da decisão denegatória do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, proferida pelo TST e transitada em julgado em 24/4/2019 (cf. consulta ao sítio do TST); enquanto que, ainda em 2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma seja cassado o ato reclamado (Processo 0010146-90.2017.5.03.0036). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente